Tribunal: STF
Processo: Inq 761
Classe: Inq
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-19
Data de publicação: 1995-10-19

Ementa:
EMENTA:  INQUERITO. INDICIADA  INVESTIDA EM MANDATO ELETIVO
FEDERAL. DIFAMAÇÃO. ART. 53, PAR.  2. DA CF/88. TIPIFICAÇÃO: ART. 21,
CAPUT, C/C O ART. 23, II, DA LEI N. 5.250/67. PRESCRIÇÃO.
          1. Parlamentar federal. A ausência de autorização da Câmara
dos Deputados para instauração do processo penal adequado, suspende a
prescrição enquanto durar o mandato.
          2.  Rejeitada a  argüição de  extinção da  punibilidade, em
face da prescrição, com o termino do mandato parlamentar.
          3.  Manifestação   de  opiniao   no  exercício   da  função
parlamentar.  Alegação  de  ato de  cunho  exclusivamente  pessoal ou
particular,  sem  qualquer  conotação  com  o  exercício  do  "munus"
legislativo.  Tese  rejeitada  porque,  diante  da  representação  do
ofendido,  não   houve  renuncia  ao   privilegio  constitucional  da
imunidade.
          4.  Conduta configurada como  ação delitiva prevista na Lei
de Imprensa - art. 21, "caput", c/c o art. 23, II.
          5. Denuncia acolhida.